Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-85.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EMBORA OS ANTECEDENTES CRIMINAIS TENHAM SIDO VALORADOS NEGATIVAMENTE DE FORMA EQUIVOCADA, AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FORAM CORRETAMENTE APRECIADAS PELO JULGADOR. HAVENDO DOIS VETORES NEGATIVOS, PODE O JULGADOR FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE REGULARMENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PERMANECENDO A PENA EM OITO ANOS DE RECLUSÃO, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO OU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA COMINADA ABSTRATAMENTE NO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. Existem provas cabais da autoria e da materialidade do crime. Além do laudo de constatação definitivo, o qual atestou positivo para os entorpecentes conhecidos como ?OXI e maconha, os depoimentos das testemunhas demonstram inequivocamente que o recorrente desenvolvia a mercancia de drogas em sua residência. Ouvidos em juízo, os policiais relataram que o apelante estava sendo investigado há algum tempo, havendo diversas denúncias de que ele teria voltado a comercializar entorpecentes em sua residência, após ter sido beneficiado com prisão domiciliar, em razão de condenação em outro processo a que respondia por tráfico de drogas. As testemunhas narraram que no dia dos fatos, o recorrente ainda tentou se evadir ao perceber a chegada dos policiais, todavia, não obteve êxito. Assim, após revista, foram encontradas drogas, valores em dinheiro, três aparelhos celulares, um tubo de linha e recortes de sacos plásticos usados para embalar a droga. Na hipótese, não procede a alegação de que a droga teria sido encontrada na área externa da casa, uma vez que os depoimentos das testemunhas deixam claro que o recorrente possuía entorpecente também em seu armário, assim como petrechos usualmente empregados para embalar a droga antes de destina-la a venda. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. O fato é típico, antijurídico e culpável. O arcabouço probatório é robusto e aponta o apelante como autor do crime, não havendo porque se falar em insuficiência de provas. Precedentes; DOSIMETRIAII. Embora o magistrado tenha se equivocado na valoração negativa dos antecedentes criminais, houve a apreciação correta das circunstâncias e consequências do delito. A respeito destes dois vetores, o juiz afirmou, respectivamente, que o crime estaria sendo cometido em via pública, próximo de crianças e adolescentes, bem como que o tráfico de drogas seria responsável pelo aumento da criminalidade na comarca. No mais, o julgador esclareceu que a droga apreendida em poder do recorrente teria alto poder viciante. Escorreita a fundamentação adotada pelo magistrado, não havendo porque se falar em nulidade. O juiz estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?;III. As provas dos autos demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa, exercendo o tráfico de drogas com habitualidade, já que apresenta condenação anterior por este mesmo delito. Permanecendo a pena corporal em oito anos de reclusão, inviável a imposição de regime aberto ou a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito; IV. A pena de multa abstratamente cominada no tipo penal é decorrente de regular processo legislativo, o qual previu sanção pecuniária no intervalo de quinhentos a mil e quinhentos dias-multa. Cabe ao juiz dosar o quantum de multa, de acordo com o caso concreto e em respeito ao princípio da individualização da pena. Na hipótese, inexiste violação aos princípios constitucionais, razão pela qual não procede a alegação de inconstitucionalidade. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0001561-85.2018.8.14.0059.
APELANTE:
NATANAEL DA COSTA LIMA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de tráfico de drogas. tese de insuficiência de provas. existência de provas da autoria e da materialidade do crime. laudo toxicológico definitivo. validade do depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação na aplicação da pena ou redução da pena-base. impossibilidade. embora os antecedentes criminais tenham sido valorados negativamente de forma equivocada, as circunstâncias e consequências do crime foram corretamente apreciadas pelo julgador. havendo dois vetores negativos, pode o julgador fixar a pena-base acima do mínimo legal. aplicação da súmula 23 do TJ/PA. aplicação da minorante do tráfico privilegiado. impossibilidade. apelante que regularmente se dedica a atividade criminosa. permanecendo a pena em oito anos de reclusão, inviável a aplicação de regime aberto ou a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos. inconstitucionalidade da pena de multa cominada abstratamente no tipo penal. inexistência de vício de constitucionalidade. pena mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
da tese de insuficiência de provas
I.
Existem provas cabais da autoria e da materialidade do crime. Além do laudo de constatação definitivo, o qual atestou positivo para os entorpecentes conhecidos como ¿OXI e maconha, os depoimentos das testemunhas demonstram inequivocamente que o recorrente desenvolvia a mercancia de drogas em sua residência. Ouvidos em juízo, os policiais relataram que o apelante estava sendo investigado há algum tempo, havendo diversas denúncias de que ele teria voltado a comercializar entorpecentes em sua residência, após ter sido beneficiado com prisão domiciliar, em razão de condenação em outro processo a que respondia por tráfico de drogas. As testemunhas narraram que no dia dos fatos, o recorrente ainda tentou se evadir ao perceber a chegada dos policiais, todavia, não obteve êxito. Assim, após revista, foram encontradas drogas, valores em dinheiro, três aparelhos celulares, um tubo de linha e recortes de sacos plásticos usados para embalar a droga. Na hipótese, não procede a alegação de que a droga teria sido encontrada na área externa da casa, uma vez que os depoimentos das testemunhas deixam claro que o recorrente possuía entorpecente também em seu armário, assim como petrechos usualmente empregados para embalar a droga antes de destina-la a venda. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. O fato é típico, antijurídico e culpável. O arcabouço probatório é robusto e aponta o apelante como autor do crime, não havendo porque se falar em insuficiência de provas. Precedentes;
dosimetria
II.

Embora o magistrado tenha se equivocado na valoração negativa dos antecedentes criminais, houve a apreciação correta das circunstâncias e consequências do delito. A respeito destes dois vetores, o juiz afirmou, respectivamente, que o crime estaria sendo cometido em via pública, próximo de crianças e adolescentes, bem como que o tráfico de drogas seria responsável pelo aumento da criminalidade na comarca. No mais, o julgador esclareceu que a droga apreendida em poder do recorrente teria alto poder viciante. Escorreita a fundamentação adotada pelo magistrado, não havendo porque se falar em nulidade. O juiz estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
;
III.
As provas dos autos demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa, exercendo o tráfico de drogas com habitualidade, já que apresenta condenação anterior por este mesmo delito. Permanecendo a pena corporal em oito anos de reclusão, inviável a imposição de regime aberto ou a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito;
IV
. A pena de multa abstratamente cominada no tipo penal é decorrente de regular processo legislativo, o qual previu sanção pecuniária no intervalo de quinhentos a mil e quinhentos dias-multa. Cabe ao juiz dosar o
quantum
de multa, de acordo com o caso concreto e em respeito ao princípio da individualização da pena. Na hipótese, inexiste violação aos princípios constitucionais, razão pela qual não procede a alegação de inconstitucionalidade. Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Natanael da Costa Lima,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto, mais oitocentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que a droga teria sido encontrada no quintal da casa do apelante, local que é desprotegido e frequentado por diversas pessoas. Alegou que o entorpecente não pertencia ao recorrente, o qual teria confessado o crime informalmente aos policiais por medo de que conduzissem seus familiares a delegacia. Assim, a defesa postulou pela absolvição,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB.

Subsidiariamente, a defesa requereu a nulidade da sentença, por falta de fundamentação na dosimetria ou a sua reforma, a fim de que a sanção-base

seja fixada no mínimo legal. Ainda, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 e, consequentemente, a imposição do regime aberto de cumprimento de pena ou a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direitos.

No mais, postulou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa prevista na lei de drogas, pois não se encontra de acordo com as garantias libertárias do art. 5º da Carta Magna, de modo que os dias-multa sejam fixados atendendo-se as condições do apelante, independente do
quantum
legalmente estabelecido.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação, tão somente para que seja revista a pena-base do apelante.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 02/03/2018 a polícia civil recebeu denúncia anônima de que o recorrente estaria comercializando entorpecente em sua residência. Após diligências, foram encontrados dentro de um
guarda roupa

cinco pedras de ¿oxi¿, quatro trouxinhas de maconha
, quinhentos e trinta e cinco reais em notas diversas, além de outros apetrechos para embalar o entorpecente. Feita a busca no quintal da casa, foram encontradas quatorze trouxinhas de maconha dentro de um buraco. Regularmente processado, o recorrente foi condenado a pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto, mais oitocentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que a droga teria sido encontrada no quintal da casa do apelante, local que é desprotegido e frequentado por diversas pessoas. Alegou que o entorpecente não pertencia ao recorrente, o qual teria confessado o crime informalmente aos policiais por medo de que conduzissem seus familiares à delegacia.

Analisando os autos, observo que existem provas cabais da autoria e da materialidade do crime. Deveras, além do laudo de constatação definitivo, o qual atestou positivo para os entorpecentes conhecidos como ¿OXI e maconha, os depoimentos das testemunhas demonstram inequivocamente que o recorrente desenvolvia a mercancia de drogas em sua residência.

Ouvidos em juízo, os policiais relataram que o apelante estava sendo investigado há algum tempo, havendo diversas denúncias de que ele teria voltado a comercializar entorpecentes em sua residência, após ter sido beneficiado com prisão domiciliar, em razão de condenação em outro processo a que respondia por tráfico de drogas.

As testemunhas narraram que no dia dos fatos, o recorrente ainda tentou se evadir ao perceber a chegada dos policiais, todavia, não obteve êxito. Assim, após revista, foram encontradas drogas, valores em dinheiro, três aparelhos celulares, um tubo de linha e recortes de sacos plásticos usados para embalar a droga.

Na hipótese, não procede a alegação de que a droga teria sido encontrada na área externa da casa, uma vez que os depoimentos das testemunhas deixam claro que o recorrente possuía entorpecente também em seu armário, assim como petrechos usualmente empregados para embalar a droga antes de destina-la a venda.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

O fato é típico, antijurídico e culpável. O arcabouço probatório é robusto e aponta o apelante como autor do crime, não havendo porque se falar em insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DE PENA

Subsidiariamente, a defesa requereu a nulidade da sentença, por falta de fundamentação na dosimetria ou a sua reforma, a fim de que a sanção-base

seja fixada no mínimo legal. Ainda, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 e, consequentemente, a imposição do regime aberto de cumprimento de pena ou a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direitos.

Todavia, analisando os autos, observo que embora o magistrado tenha se equivocado na valoração negativa dos antecedentes criminais, houve a apreciação correta das circunstâncias e consequências do delito. A respeito destes dois vetores, o juiz afirmou, respectivamente, que o crime estaria sendo cometido em via pública, próximo de crianças e adolescentes, bem como que o tráfico de drogas seria responsável pelo aumento da criminalidade na comarca. No mais, o julgador esclareceu que a droga apreendida em poder do recorrente teria alto poder viciante.

Desta feita, escorreita a fundamentação adotada pelo magistrado não havendo porque se falar em nulidade. De igual modo, observo que o juiz estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Também não merece acolhimento o pedido para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que as
provas dos autos demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa, exercendo o tráfico de drogas com habitualidade, já que apresenta condenação anterior por este mesmo delito.

Permanecendo a pena corporal em oito anos de reclusão, inviável a imposição de regime aberto ou a substituição da sanção corporal por medida restritiva de direito.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA

A defesa postulou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa prevista na lei de drogas, pois não se encontra de acordo com as garantias libertárias do art. 5º da Carta Magna, de modo que os dias-multa sejam fixados atendendo-se as condições do apelante, independente do
quantum
legalmente estabelecido.

Sem delongas, adianto que a mencionada alegação não merece acolhimento, uma vez que a pena de multa abstratamente cominada no referido tipo penal é decorrente de regular processo legislativo, o qual previu sanção pecuniária no intervalo de quinhentos a mil e quinhentos dias-multa. Assim, cabe ao juiz dosar o
quantum
de multa, de acordo com o caso concreto e em respeito ao principio da individualização da pena. Na hipótese, não vislumbro violação aos princípios constitucionais, razão pela qual rejeito a alegação de inconstitucionalidade e mantenho a pena imposta.
¿PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência de prova ou, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por alternativa; abrandamento do regime prisional e inconstitucionalidade da pena de multa. Descabimento. [...]
4) Inconstitucionalidade da aplicação da pena de multa prevista na Lei nº 11.343/06. Descabimento. Pena de multa que decorre da política criminal estabelecida pelo legislador, em nada incompatível com princípios da Carta Magna.
5) Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável a detração, para tanto, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, b, LEP). Negado provimento. (TJ-SP 00070199420148260510 SP 0007019-94.2014.8.26.0510, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 02/08/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2018)

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator